Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-54.2022.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela - afastada preliminar de falta de interesse de agir - dívidas prescritas - inclusão de débitos no sistema "SERASA LIMPA NOME" - plataforma de renegociação que visa compelir o consumidor ao pagamento de dívidas, inclusive já prescritas - devida a declaração de inexigibilidade das dívidas

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela - afastada preliminar de falta de interesse de agir - dívidas prescritas - inclusão de débitos no sistema "SERASA LIMPA NOME" - plataforma de renegociação que visa compelir o consumidor ao pagamento de dívidas, inclusive já prescritas - devida a declaração de inexigibilidade das dívidas inclusive pela via extrajudicial -
art. 189 do CC - princípio da segurança jurídica – dano moral não configurado - ausência de publicidade das dívidas - sucumbência da requerente - princípio da causalidade - ação procedente em parte - recurso parcialmente provido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*